Tribunal: TJDFT
Processo: 0722258-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PUBLICAÇÃO. APENAS UM DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS. INTIMAÇÃO. VALIDADE.
1. Inexiste ofensa ao § 2o do art. 272 do Código de Processo Civil, porquanto é válida a intimação quando dirigida a apenas um dos patronos, notadamente porque não há pedido expresso para que as comunicações sejam efetuadas em nome de um deles.
2. Não há que se falar em violação a norma jurídica quando a questão é dirimida com base nos normativos legais pertinentes e no entendimento jurisprudencial.
3. Pedido rescisório julgado improcedente.